Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-44.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Não obstante o atraso, não há que se considerar como inadimplente o apelado, porque houve o efetivo pagamento do prêmio. 2. 1. A mora possui penalidades financeiras, mas não impede o segurado de usufruir do seguro.
3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados. Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro. Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima. Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo.
4. A Súmula 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.